Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-86.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001981-86.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Profissional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSUE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 005.461.961-01 (RECORRENTE), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), Estado do Mato Grosso (Secretaria da Fazenda) (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No Recurso:

1001981-86.2022.8.11.0004

Recorrente(s):
JOSUÉ DA SILVA RIBEIRO

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO ATUAL E PARADEIRO DO AUTOMÓVEL DESCONHECIDOS – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – DÉBITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOR SOBRE O VEÍCULO A PARTIR DA EFETIVA APREENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação declaratória de inexistência de débito e negativa de propriedade de veículo
promovida por Josué da Silva Ribeiro em desfavor de Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, em que requer que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo em questão, o seu boqueio, a fim de localizar o atual proprietário, bem como a baixa do veículo do seu nome.

Na ocasião, visa o reclamante, ora recorrente,
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 198384191, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral
“para DETERMINAR que os requeridos coloquem no sistema da restrição o veículo modelo Ford Focus 1.6L FC, ano de fabricação 2006, Placa NFG-9347, Chassi 8AFDZZFFC7L027768, Renavam 901970794, com cláusula de intransferibilidade e cláusula de apreensão, deixando o autor de se responsabilizar solidariamente com o atual proprietário por atos praticados a bordo do veículo, bem como com os demais encargos, a partir da efetiva apreensão da mesma.”

Em argumento recursal, o recorrente alega ser razoável que seja o responsável tributário pelo bem até a data da sentença, e não até a data de apreensão do veículo, fundamentando que o possuidor além de ter a obrigação de regularizar a propriedade, terá o encargo de quitar todos os débitos deste a sentença, já que é ele o usuário e beneficiário do veículo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, sustentando a ausência de provas da alienação do veículo, a ausência de comunicação de venda e a necessidade de transferência, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos de origem, constata-se que o atual proprietário do veículo se trata de pessoa desconhecida.

Sendo assim, não há que se reformar a sentença na parte em que indicou a efetiva apreensão como data a partir da qual o autor passará a não mais se responsabilizar pelo referido veículo.

Isso porque, não seria razoável que o reclamante deixasse de
se responsabilizar solidariamente com o atual proprietário por atos praticados com relação ao veículo

desde a data da sentença.

Desse modo, não é possível diante do interesse público que envolve o tema, que entre a data da sentença e a data da efetiva apreensão do automóvel, o que não se sabe ao certo quando pode ocorrer, o veículo fique sem qualquer responsável, sobretudo por ser a sua propriedade fato gerador de tributo (IPVA).

Ademais, a inexistência de prova mínima acerca da tradição do bem móvel e do paradeiro do veículo, e a ausência de realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e/ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sobre os possíveis débitos.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes

no veículo.

(N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição dos bens e a comunicação de venda dos veículos, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre os veículos, bem como a renúncia de propriedade dos bens.

2. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002249-57.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA DO DETRAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VENDA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – DÉBITOS DEVIDOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CC – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito,
o alienante é solidariamente responsável pelos débitos até então gerados, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Todavia,
diante da apreensão do veículo, o qual está recolhido perante o DETRAN, bem como da renúncia à propriedade do veículo,
nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente,
mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da propositura da ação.

(TJ-MT 10010314920198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2021)”

Quanto a essa última jurisprudência, vê-se que foi consignado que, diante da apreensão do veículo em questão, o qual estava recolhido perante o DETRAN, e ante a renúncia à sua propriedade, cabível e necessária a exclusão do nome do reclamante do registro de propriedade do veículo,
com efeitos a partir da propositura da ação.

Portanto, somente em virtude da apreensão do veículo é que se reconheceu a inexistência de propriedade pelo autor, cujos efeitos se dariam a partir do ajuizamento da ação, o que não se verifica no caso em tela, já que não houve até o momento a apreensão do bem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Em consequência, condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024